Tribunal: TJMT
Processo: 1031570-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031570-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO), ALAN CAIO NUNES MAGALHAES - CPF: 055.158.931-07 (AGRAVANTE), A A COUTINHO LTDA - CNPJ: 32.231.378/0001-92 (AGRAVADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ALAN CAIO NUNES MAGALHAES

AGRAVADO:

A
A
COUTINHO LTDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES – PRECEDENTES TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. (Precedentes TJMT)

Quando a finalidade do contrato firmado é a implementação da atividade negocial e, por isso, não se pode qualificar uma pessoa jurídica como destinatária final do produto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interposto

por
ALAN CAIO NUNES MAGALHAES
, contra decisão
interlocutória
proferida
(
ID.
251593664
–
A
utos de
O
rigem
– nº
1003113-06.2023.8.11.0050
)
pelo
Juízo da
Primeira
Vara Cível da Comarca de
Campo Novo do Parecis-MT
,

que entendeu pela inaplicabilidade do CDC e julgou prejudicada a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

“
(...)
Outrossim, indiscutível a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, haja vista que não se enquadram nas disposições contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. Isso por que se extrai da fotografia e do comprovante de inscrição de pessoa jurídica (
IDs
148976962 e 130697853) que o veículo da parte autora era utilizado para o fomento de sua atividade comercial, haja vista se tratar de caminhão de carga. O bem, inclusive, possui um adesivo informativo acerca da atividade empresarial exercida, qual seja “FRETE”. Portanto, não se trata de relação de consumo logo, não há que se falar em caracterização da relação de consumo. Desta feita, resta prejudicado o pedido de inversão no ônus da prova no presente caso, ante a inaplicabilidade do Código Consumerista, nos termos já expostos (...).”

Em razões recursais

(ID nº
250573182
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.
Pugna pela
inversão do ônus probatório.

O pedido recursal de efeito ativo para suspender a concessão de tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
foi indeferido
, conforme
ID nº
251593664
.

A
pesar de intimada, a
parte agravada
não apresentou
contraminuta
ao recurso interposto
.

(ID nº 257824692).

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme manifestação sob
ID. nº

250597153.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ALAN CAIO NUNES MAGALHAES

AGRAVADO:
A
A
COUTINHO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo
a quo
,
que

em
Açã
o

Indenizatória
,
a
qual
entendeu pela inaplicabilidade do CDC e julgou prejudicada a inversão do ônus da prova, nos autos de origem.

Em razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a inversão do ônus da prova é consubstanciada na impossibilidade ou grande dificuldade na obtenção de prova indispensável por parte do Autor, sendo amparada pelo princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova implementada pelo Novo Código de Processo Civil.

Segue afirmando,
que no presente caso a hipossuficiência probatória fica caracteriza diante da falta de possibilidade de comprovação técnica, tendo em vista tratar-se de vício oculto, sendo difícil provar a culpa.

Ao final, postula pelo recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para que seja imediatamente determinada a suspensão da
decisão agravada; no mérito, requer a revisão da decisão agravada, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, se deferida, com a inversão do ônus da prova ao agravante.

Pois bem.

O presente recurso é tempestivo, possui cabimento com base no art. 1.015, inciso XI do Código de Processo Civil, e preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 1.017 do referido diploma processual.

É cediço que o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, preconiza que o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Desta feita
, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, em que pese a
vulnerabilidade da parte autora na relação jurídica, pois, o conhecimento técnico acerca do reparo feito no veículo objeto dos autos pertence à oficina prestadora do serviço, ora agravada.

Com efeito, ao entender pela inaplicabilidade do CDC, o Juízo singular consignou que o veículo da parte autora era utilizado para o fomento de sua atividade comercial, haja vista se tratar de caminhão de carga.

Dentro desse contexto, percebe-se dos autos de origem,
se extrai da fotografia e do comprovante de inscrição de pessoa jurídica (
IDs
148976962 e 130697853
- origem
) que o veículo da parte autora era utilizado para o fomento de sua atividade comercial, haja vista se tratar de caminhão de carga. O bem, inclusive, possui um adesivo informativo acerca da atividade empresarial exercida, qual seja “FRETE”.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - UNIFICAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS – IMPROCEDÊNCIA – PACTUAÇÃO DEMONSTRADA – GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO TELEFÔNICA – ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA – DOLO OU ERRO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
– INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificada a inexistência do vício de consentimento na unificação dos empréstimos, de maneira a considerar que houve dolo ou erro de consentimento, ou ainda, que os juros cobrados são abusivos, ônus da prova que competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do qual não se desincumbiu, há que se considerar a regularidade do contrato de empréstimo unificado, não havendo que se falar em condenação da ré à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral.

2. Improcedência mantida. Recurso desprovido

-

(N.U 1004467-44.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 22/12/2024)

Portanto,
a meu ver, entendo que
não se trata de relação de consumo
, razão pela qual a distribuição do ônus probatório conforme determinado pelo juízo a quo,
nos termos do artigo 373, I e II,
é a medida mais salutar no presente caso
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterado
o
decisum
fustigado
.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025